Tribunal: STF
Processo: RHC 250167
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus nº 202667 assim ementado:



DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário, no qual se pleiteava a nulidade de busca domiciliar e a concessão de prisão domiciliar. 2. A agravante, genitora de quatro filhos menores, foi condenada por tráfico de drogas, com apreensão de substâncias ilícitas em sua residência, local onde também ocorria a prática delitiva. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar foi nula e se a prisão preventiva da agravante poderia ser substituída por prisão domiciliar, considerando a presença de filhos menores e a prática de crime em sua residência. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça não pode, nesta fase, reavaliar questões probatórias antes das instâncias ordinárias, especialmente quando há flagrante ilegalidade justificando a busca domiciliar. 5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é cabível em casos de reiteração delitiva e uso da residência para práticas criminosas, mesmo com filhos menores presentes. 6. A jurisprudência do STJ e do STF admite exceções à concessão de prisão domiciliar em situações excepcionalíssimas, como a utilização da residência para o tráfico de drogas. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido



    A recorrente alega nulidade da busca domiciliar e ilegalidade da prisão preventiva, requerendo a substituição por prisão domiciliar com fundamento no artigo 318-A do Código de Processo Penal, sob a justificativa de que é mãe de quatro filhos menores de idade.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso por entender que houve erro grosseiro na interposição do recurso ordinário perante o Supremo Tribunal Federal, uma vez que o acórdão recorrido foi proferido pelo STJ em sede de agravo regimental em recurso ordinário, e pela não concessão da ordem de ofício, sob o argumento de que não há manifesta ilegalidade ou teratologia apta a justificar intervenção excepcional desta Corte.



    É o relatório. Decido.



    1. O presente recurso ordinário não merece conhecimento. No caso concreto, o recurso foi manejado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que apenas confirmou a negativa de ordem do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido pelo STJ em outro recurso ordinário em habeas corpus, circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido: RHC 115.133, rel. min. Luiz Fux; RHC 119.015, rel. min. Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, rel. min. Celso de Mello; RHC 192.719 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski; RHC 123.706, rel. min. Rosa Weber; e RHC 222.483, rel. min. Nunes Marques.



    Portanto, por contrariar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    O ato apontado coator, consubstanciado no acórdão proferido no Agravo Regimental nº 00875465, interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, teve por objeto a análise da alegada nulidade da busca domiciliar e da possibilidade de concessão de prisão domiciliar à agravante Tacyana Costa Silva.



    O Superior Tribunal de Justiça consignou a inviabilidade de reexame de matéria probatória nessa fase processual, especialmente quando presente fundada suspeita de flagrante ilegalidade que justificou o ingresso no domicílio da agravante. Nos termos da jurisprudência consolidada, a competência para análise detida das provas incumbe às instâncias ordinárias. No que tange à prisão domiciliar, verificou-se que a agravante, mãe de quatro filhos menores, foi condenada pelo delito de tráfico de drogas, sendo apreendidas substâncias ilícitas no interior de sua residência, local que também era utilizado para a prática criminosa. Consignou-se que a reiteração criminosa da recorrente, a apreensão de drogas em sua residência e a necessidade de manutenção da segregação cautelar para resguardar a ordem pública, destacando que a própria dinâmica dos fatos desautoriza a concessão da benesse prevista no art. 318-A do Código de Processo Penal. Assim, o acórdão firmou a tese de que a busca domiciliar não é nula quando há flagrante ilegalidade que justifica o ingresso no imóvel, e de que a prisão domiciliar não é cabível em casos de reiteração delitiva e de uso da residência como espaço para práticas criminosas, ainda que a ré possua filhos menores.



    Dessa forma, o voto apontado coator manteve a decisão de indeferir a prisão domiciliar da agravante Tacyana Costa Silva, à luz da reiteração do crime, da utilização da residência para o tráfico de drogas e da necessidade de preservação da ordem pública, evidenciando a inadequação da substituição da segregação cautelar no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3.  Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente